Tribunal: TCU
Processo: 012.154/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde à Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Sra. Maria Selma Alves da Silva (gestão 28/8/2013 a 10/9/2014) e dos Srs. Yuji Magalhães Ikuta (gestão 7/6/2013 a 28/8/2013) e Joaquim Pereira Ramos (gestão 2/1/2013 a 5/6/2013), ex-secretários municipais de saúde do Município de Belém/PA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos a Sra. Maria Selma Alves da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Joaquim Pereira Ramos e Yuji Magalhães Ikuta; 9.3. julgar irregulares as contas de Joaquim Pereira Ramos, Yuji Magalhães Ikuta e Maria Selma Alves da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Débitos de responsabilidade do Sr. Joaquim Pereira Ramos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 43.623,96 03/01/2013 20.292,88 24/01/2013 20.292,88 08/02/2013 6.050,00 28/02/2013 20.292,88 04/03/2013 6.050,00 21/03/2013 6.050,00 28/03/2013 20.292,88 04/04/2013 1.000,00 19/04/2013 1.800,00 03/05/2013 20.292,88 07/05/2013 9.3.2. Débitos de responsabilidade do Sr. Yuji Magalhães Ikuta: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 160.292,89 05/07/2013 160.292,89 08/08/2013 20.292,88 5/6/2013 9.3.3. Débitos de responsabilidade da Sra. Maria Selma Alves da Silva: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 103.790,74 4/9/2013 160.292,89 8/10/2013 160.292,89 7/11/2013 140.000,00 29/11/2013 160.292,89 12/12/2013 30.000,00 30/12/2013 160.292,89 10/1/2014 160.292,89 6/2/2014 160.292,89 12/3/2014 2.000,00 20/3/2014 160.292,89 8/4/2014 325.706,25 30/4/2014 325.706,25 8/5/2014 160.292,89 8/5/2014 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Joaquim Pereira Ramos 30.000,00 Yuji Magalhães Ikuta 60.000,00 Maria Selma Alves da Silva 400.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis e, para ciência, aos responsáveis.